Tribunal: TJDFT
Processo: 0753727-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753727-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR LYRA DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO CASTELO BRANCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WLADIMIR LYRA DOS SANTOS contra decisão de ID 255810541 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PAULO CASTELO BRANCO DA SILVA, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que o agravado pratica, desde 2019, condutas difamatórias e ataques públicos, em razão do exercício da função de síndico; que a postura ultrapassa o direito de manifestação e a fiscalização condominial; que há afronta à imagem e à integridade emocional; que a perseguição causa abalo psicológico. Requer, liminarmente, que a parte agravada se abstenha de realizar quaisquer manifestações públicas que possuam conteúdo ofensivo, vexatório ou que insinuem a prática de conduta criminosa, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 79156378). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de abuso por parte de condômino em manifestações dirigidas ao síndico. É certo que a massificação do uso das redes sociais e de correio eletrônico trouxe como consequência a discussão sobre os limites da liberdade de manifestação de pensamento no ambiente virtual. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas. Com base na premissa estabelecida por lei, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos nas mensagens que instruem a petição inicial deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Em outras palavras, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, para verificar se as condutas atribuídas ao agravado excedem o direito de manifestação. Em análise prefacial, o conjunto de mensagens enviadas não demonstra a existência de conteúdo que exceda a crítica contundente ao trabalho desempenhado pelo síndico, sem prejuízo da avaliação adequada da questão por ocasião do julgamento de mérito. Ademais, a tipificação das condutas como crime é matéria que escapa ao juízo cível, devendo ser deflagrada a investigação criminal por meio de comunicação dirigida à autoridade policial. Por fim, não se vislumbra a urgência alegada, uma vez que a parte agravante declara, na peça recursal, que as mensagens eletrônicas dirigidas aos demais condôminos se iniciaram em 2019. Assim, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora